Tribunal: STF
Processo: ARE 720603
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 



    Ausência de sucumbência da parte que interpôs o agravo regimental, a descaracterizar o interesse recursal.



    Agravo regimental não conhecido.